Tribunal: TJDFT
Processo: 0718439-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exequentes. Planilha. Crédito a maior. Erro material. Caracterização. Inocorrência. Impugnação. Acolhimento. Excesso de execução. Reconhecimento. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação. Base de cálculo. Proveito econômico. Questão anteriormente resolvida. Superação. Preclusão. Repristinação. Inviabilidade. Resolução antecedente. Preservação. Eficácia preclusiva. Solução consoante o devido processo legal. Objetivo teleológico do processo. Verba honorária de sucumbência fixada ao ser reconhecido o excesso de execução. Crédito exequendo. Cálculos apresentados pelo exequente. Impugnação. Alegação de excesso de execução. Fórmula dissonante do fixado pelo título judicial exequendo. Base de incidência da verba honorária. Proveito obtido pela parte (CPC, art. 85, §2o). Homologação da conta. Inviabilidade. Excesso reconhecido. Agravo parcialmente provido. Acórdão. Premissa fática equivocada. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera parcialmente o agravo de instrumento interposto pelos embargados em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo embargante tendo por objeto honorários advocatícios arbitrados em sede de agravo de instrumento, rejeitara a impugnação que aviaram almejando, dentre outras postulações, o reconhecimento de subsistência de excesso de execução, fixando os parâmetros que devem nortear os cálculos correspondentes ao crédito exequendo.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de vício a acoimar o acórdão embargado, que resolvera parcialmente positivamente a pretensão reformatória aduzida pelos embargados em ambiente de agravo de instrumento, perquirindo-se se lastreara-se em equivocada premissa fática.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.